Tribunal: STF
Processo: HC 221730
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE PECULATO, CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS DIREITOS E VALORES. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGOS 4º E 19 DA LEI Nº 7.492/86, ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS UTILIZADAS COMO PARTE DO FUNDAMENTO DE DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 147.307, in verbis:  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (LEI Nº 7.492/86), PECULATO LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS IMPUTADAS COMO CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. NOTÍCIA-CRIME PROVENIENTE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INTERNO. INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACESSO AOS DADOS AUTORIZADO POR DECISÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Nos termos do art. 109, VI, da Constituição, a prática de crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira é da competência da Justiça Federal, nos casos determinados em lei. 2. A jurisprudência desta Corte entende que, se o gerente de uma agência bancária detiver poderes reais de gestão, é-lhe possível a imputação do crime previsto no art. 4º da Lei n. 7.492/86. No caso, há indícios de que o recorrente detinha poderes de gestão na instituição financeira, pois foi apontado que era responsável pela aprovação de propostas de concessão de crédito, além de possuir autorização para manipulação de operações de crédito, como desembolso e liquidação de operações de crédito. 3. Não há falar-se em ilicitude das provas por violação ao sigilo de dados bancários, em razão do compartilhamento de dados pela instituição bancária ao Ministério Público, por não se tratar de informações bancárias sigilosas relativas à pessoa do investigado, senão de movimentações financeiras da própria instituição, sem falar que, após o recebimento da notícia-crime, o Ministério Público requereu ao juízo de primeiro grau a quebra do sigilo bancário e o compartilhamento pelo Banco do Nordeste de todos os documentos relativos à apuração relacionada aos autos do ora recorrente, o que foi deferido, havendo, portanto, autorização judicial. 4. Conforme destacou o Ministério Público Federal em seu parecer, "as alegadas informações sigilosas não são os dados bancários do investigado, e sim, conforme destacou o magistrado de origem em sua decisão e nas informações prestadas a fls. 901 (e-STJ), as informações e registros relacionados à sua atividade laboral como funcionário do Banco do Nordeste do Brasil S/A, que, em procedimento investigativo interno, “verificou, outrossim, que os recursos liberados terminaram tendo destinação estranha à sua finalidade. E tudo isso mediante análise de rotinas próprias da instituição financeira, com mecanismos de controle como a verificação das operações realizadas pelo servidor com sua senha, e dos emails institucionais, os quais não estão resguardados pela proteção da intimidade, pois o email funcional é fornecido como ferramenta de trabalho e serve ao empregador para acompanhar índices importantes do funcionário, como metas de produtividade, tempo de trabalho e conteúdo acessado”. 5. A matéria relativa à nulidade das decisões que decretaram as medidas cautelares de buscas e apreensão, sob a alegação de utilizarem fundamentação per relationem, embora submetidas ao Tribunal de origem, não foram analisadas, configurando negativa de prestação jurisdicional. 6. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para que o Tribunal de origem aprecie a matéria contida no tópico 2.4 da petição inicial do habeas corpus de fls. 2/58, como entender de Direito. ”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVOS À CONDUTA DE FUNCIONÁRIO PASSÍVEL DE SER CARACTERIZADA COMO CRIME. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. 1. Apenas se admitem os embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações jurídicas que não se fazem presentes. 2. As matérias aventadas foram decididas com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários", não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. "Nos termos do inciso IV do §3.º do art. 1.º da Lei Complementar n. 105/2001, não há falar em quebra de sigilo bancário nas hipóteses, tais como a presente, em que a instituição financeira, verificada por meio de procedimento interno a prática de conduta dos respectivos funcionários passível de ser tipificada como crime, comunica o fato à autoridade competente - no caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, encaminhando também a documentação pertinente" (AgRg no REsp 1876728/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 07/06/2021). 4. A apontada diferença de tempo entre o compartilhamento de dados, mediante envio de notícia-crime da parte da instituição bancária ao MPF, em 27/5/2019, e a ordem judicial autorizando o repasse de tais informes, em 04/6/2019, de apenas 7 dias, não tem a pretendida relevância em termos de violação de eventual sigilo, por não passar seguramente do tempo suficiente ao requerimento e o despacho judicial autorizativo. 5. Se, como vem afirmado nos embargos, a titulo de obscuridade, não se tratou somente de dados bancários relativos à atividade laboral da agência e de registros bancários da própria instituição bancária, mas também de informações financeiras, protegidas pelo manto da intimidade, do ora embargante e de seus familiares, deveria o embargante fazer esse apontamento especifico e objetivo, já que o acórdão não teve essa compreensão.6. Embargos de declaração rejeitados.”  



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 312 do Código Penal, artigos 4º e 19 da Lei nº 7.492/86, artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º da Lei nº 9.613/98.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a corte de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao RHC nos termos das ementas supratranscritas.



    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal e de suposta nulidade das provas utilizadas como parte dos argumentos da denúncia. 



    Aduz a “ilicitude das provas originárias que basearam a denúncia e, como tal, inadmissíveis no processo penal”. Entende que “a denúncia criminal se baseou em dados colhidos no âmbito do IPL nº. 0081/2019 – DPF/CRU/PE, após envio de notícia ime do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) diretamente ao Ministério Público Federal (MPF), com ilegal compartilhamento de informações sigilosas, na data de 27.5.2019, sem prévia ordem judicial (a qual só veio a ocorrer posteriormente, em 04.6.2019, por decisão judicial – DOC.04), com intuito de investigação de crimes não fiscais e quando sequer instaurado/exaurido qualquer procedimento administrativo apuratório/disciplinar”. Considera que “[não] seria aplicável ao presente caso o entendimento firmado por essa col. Suprema Corte nos autos do RE 1.055.941/SP (Tema 990/STF)”. Arrazoa, ainda, que “conforme se constata inequivocadamente das Atas Notariais em anexo (DOCs.20-21), as quais reproduzem o inteiro teor de ambos os testemunhos colhidos em juízo nos autos da ação penal nº. 0804169-77.2019.4.05.8302, o repasse direto de informações sigilosas, entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Ministério Público Federal (MPF), foi efetivamente confirmado em juízo”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Ex positis, após o deferimento de medida cautelar (liminar) perseguida, espera e confia o Paciente seja concedida, ainda que de ofício, a presente Ordem de Habeas Corpus no sentido de:



    (a) reconhecer e declarar a absoluta ilicitude e inconstitucionalidade de todas as provas ilícitas colhidas no âmago de todo IPL nº. 0081/2019 – DPF/CRU/PE, especialmente as oriundas do compartilhamento sem ordem judicial de dados e documentos sigilosos entre MPF e o BNB, invalidando-as e excluindo-as dos autos para desentranhá-las, inclusive àquelas derivadas, ex vi do art. 157, caput, §1º do CPP; e



      (b) consequentemente, anular a denúncia criminal ofertada com base, precisamente, no ilegal conjunto probatório contaminado pela ilicitude de prova arguida e, assim, determinar o imediato trancamento da ação penal na origem (nº. 0804169-77.2019.4.05.8302), estendendo referido posicionamento a todas as demais ações penais também ancoradas com tais elementos probatórios.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No que se refere à ilicitude das provas, por se tratar de acesso do Ministério Público a informações bancárias sigilosas de investigado, entendeu a Corte de origem que "ao contrário do que supõem os impetrantes, embora o caso versado nesse julgamento paradigmático diga respeito a compartilhamento de dados pela Receita Federal, as razões de decidir não deixam dúvida de que o entendimento ali erigido se estende às instituições financeiras, as quais, diante da suspeita de fraude, devem comunicar o fato às autoridades competentes (art. 1º, § 3º, da LC nº 105/2001), exatamente como sucedeu na hipótese dos presentes autos". 



    Conforme destacou o Ministério Público Federal em seu parecer, "as alegadas informações sigilosas não são os dados bancários do investigado, e sim, conforme destacou o magistrado de origem em sua decisão e nas informações prestadas a fls. 901 (e-STJ), as informações e registros relacionados à sua atividade laboral como funcionário do Banco do Nordeste do Brasil S/A, que, em procedimento investigativo interno, “verificou, outrossim, que os recursos liberados terminaram tendo destinação estranha à sua finalidade. E tudo isso mediante análise de rotinas próprias da instituição financeira, com mecanismos de controle como a verificação das operações realizadas pelo servidor com sua senha, e dos emails institucionais, os quais não estão resguardados pela proteção da intimidade, pois o email funcional é fornecido como ferramenta de trabalho e serve ao empregador para acompanhar índices importantes do funcionário, como metas de produtividade, tempo de trabalho e conteúdo acessado” (e-STJ fls. 911)". 



    Consta da notícia-crime que a investigação interna foi instaurada em razão de uma reclamação apresentada por uma pessoa que alegou ser vítima de golpe com o uso de seus documentos, pois não reconhecia a operação de crédito contratada em seu nome, constatando-se a existência de indícios da participação ativa do recorrente como Gerente-Geral da agência, nesta e em outras operações fraudulentas para a obtenção de empréstimos junto a instituição financeira, constando expressamente que a documentação relativa aos fatos noticiados somente poderiam ser manipuladas mediante autorização judicial (fls. 578-589). 



    Compulsando os autos verifica-se que, após o recebimento da notícia-crime, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo bancário e o compartilhamento pelo Banco do Nordeste de todos os documentos relativos ao procedimento disciplinar relacionado ao ora recorrente, o que foi deferido em 4/6/2019 (fl. 408). 



    Não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários.



      Por fim, verifica-se que a alegação de nulidade das decisões que decretaram as medidas cautelares de buscas e apreensão por utilizarem fundamentação per relationem, embora submetidas ao Tribunal de origem, conforme se constata na petição de habeas corpus(fls. 2/58), não foram analisadas pelo Tribunal, nem no julgamento de mérito do writ de origem (fls. 745/746), nem no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela defesa (fl. 795). 



    Desse modo, as referidas matérias devem ser analisadas pelo Tribunal de origem, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, para posteriormente serem apreciadas por esta Corte.”



    Em sede de embargos de declaração, assim se manifestou o Tribunal a quo: 



    “[...] Não há falar-se com proveito em vício no acórdão embargado, pois as matérias aventadas foram decididas com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários". [...]



    Esta Corte Superior entendeu, em caso semelhante que, "em atenção ao art. 1º, § 3º, inciso IV, da Lei Complementar n. 101/2005, diante da suspeita de fraudes na contratação de financiamentos habitacionais no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", não há qualquer ilegalidade na prévia apuração pela instituição financeira e posterior encaminhamento de notícia-crime ao órgão persecutório, para apuração da provável prática de delito contra o Sistema Financeiro Nacional" (AgRg nos EDcl no REsp 1879331/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). No mesmo sentido: [...]



    A apontada diferença de tempo entre o compartilhamento de dados, mediante envio de notícia-crime da parte da instituição bancária ao MPF, em 27/5/2019, e a ordem judicial autorizando o repasse de tais informes, em 04/6/2019, de apenas 7 dias, não tem a pretendida relevância em termos de violação de eventual sigilo, por não passar seguramente do tempo suficiente ao requerimento e o despacho judicial autorizativo. 



    Por outro lado, já foi dito e repetido que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários".



      Se, como vem afirmado, a titulo de obscuridade, não se tratou somente de dados bancários relativos à atividade laboral da agência e de registros bancários da própria instituição bancária, mas também de informações financeiras, protegidas pelo manto da intimidade, do ora embargante (e de seus familiares), deveria o embargante fazer esse apontamento especifico e objetivo, já que o acórdao não teve essa compreensão.



    Desse modo, inexiste a suposta quebra ilegal do sigilo bancário porque a instituição financeira, como vítima da infração penal praticada por funcionários, limitou-se a comunicar às autoridades competentes a prática delituosa.”



    Por oportuno, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/06/2022) 



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018) 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “[...] consta da notícia-crime que a investigação interna foi instaurada em razão de uma reclamação apresentada por uma pessoa que alegou ser vítima de golpe com o uso de seus documentos, pois não reconhecia a operação de crédito contratada em seu nome, constatando-se a existência de indícios da participação ativa do recorrente como Gerente-Geral da agência, nesta e em outras operações fraudulentas para a obtenção de empréstimos junto a instituição financeira, constando expressamente que a documentação relativa aos fatos noticiados somente poderiam ser manipuladas mediante autorização judicial (fls. 578-589). Compulsando os autos verifica-se que, após o recebimento da notícia-crime, o Ministério Público requereu a quebra do sigilo bancário e o compartilhamento pelo Banco do Nordeste de todos os documentos relativos ao procedimento disciplinar relacionado ao ora recorrente, o que foi deferido em 4/6/2019 (fl. 408). Não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários”.



    Assim, não há que se falar em aplicação, ou afastamento - como pretende a defesa-, do tema 990 da Repercussão Geral, porquanto não se discute, in casu, sua incidência, máxime quando a Corte Superior consignou expressamente que “inexiste a suposta quebra ilegal do sigilo bancário porque a instituição financeira, como vítima da infração penal praticada por funcionários, limitou-se a comunicar às autoridades competentes a prática delituosa”.



    No ponto, cumpre mencionar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se alegar a quebra de sigilo bancário em relação a operações que envolvam dados inerentes à própria instituição financeira, entidade da administração pública, desde que resguardados os dados pessoais de correntistas. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINARAM O FORNECIMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA. RECUSA DE ENTREGA, POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S.A., SOB A INVOCAÇÃO DOS SIGILOS BANCÁRIO E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE FUNDA A IMPETRAÇÃO